Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0747359-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON MATEUS DA SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Edmilson Mateus da Silva, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente, além da busca e apreensão em seu endereço. Os advogados impetrantes, Bruna Furtado Lelis da Silva e Diego Alves de Araújo, alegam, em síntese, que: 1) houve “perda do objeto, pois não obedeceu ao procedimento, bem como teve o pedido de prisão preventiva no. 0710767-72.2023.8.07.0004 extinto por ausência das condições da ação”; 2) o mandado de prisão tem fundamentação genérica; 3) “os policiais civis adentraram a casa sem a presença de testemunhas, somente chamando ao final”; 4) “inconstitucional a prisão sem o trânsito em julgado da decisão”; 5) “não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública, para tanto a forma como ele comparece aos atos processuais e tem residência fixa em local de conhecimento público”; 6) o paciente tem dois filhos e reside com “sua avó, sendo acompanhante da senhora, que hoje encontra-se com 83 anos”. Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura. Sem razão, inicialmente, os impetrantes. Em sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. Verifico dos autos originários que a prisão preventiva dos pacientes decorreu de denúncia oferecida nos processos 0710764-20.2023.8.07.0004 e 0710170-06.2023.8.07.0004, que imputam ao paciente a participação em dois roubos em concurso de agentes e com uso de faca, com violência real contra vítimas mulheres. Há indícios de autoria e materialidade, como se verifica das provas que fundamentam a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 170137492 do processo 0710170-06.2023.8.07.0004), dando conta da participação efetiva do paciente nos crimes investigados. Além disso, a gravidade da conduta e o contexto em que se deu a prática criminosa (com emprego de violência e em concurso de pessoas) também recomenda a prisão preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Também não há prova idônea de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais dos filhos menores ou da avó, a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (CPP 318 III). Confira-se, a propósito, trecho da decisão proferida nos autos de origem, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: “(...) Veja-se que as denúncias ofertadas pelo Ministério Público, por 2 roubos em concurso de agentes e com uso de faca, com violência real contra vítimas mulheres, foram recebidas por este Juízo nos autos principais no 0710764-20.2023.8.07.0004 e 0710170-06.2023.8.07.0004. Segundo as denúncias, o réu é acusado pela suposta prática de 02 (dois) crimes de roubos circunstanciados pelo emprego de faca e mediante o concurso de pessoas, em desfavor das vítimas ZENEIDE e CARINA, ocorridos em via pública. Na hipótese, o réu teria desferido um chute na perna na vítima idosa ZENEIDE e a derrubado no chão para subtração dos seus pertences. Assim, a gravidade concreta das condutas imputadas e o modo de atuação do réu são aptas a recomendarem a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, em especial se o postulante seria, em tese, usuário de drogas, sendo o monitoramento eletrônico insuficiente para tanto. No que tange à alegação de ser alimentante de seus 02 (dois) filhos menores, não há comprovação nos autos de que o acusado seja o “único responsável pelos cuidados” de sua prole, conforme prevê o artigo 318, VI, do CPP. Ao contrário, é mero alimentante, mas não demonstrou tem emprego lícito a pagar a pensão. Igualmente, a Defesa não demonstrou que o réu é imprescindível aos cuidados da avó com quem reside, limitando-se a acostar aos autos a identidade de Aurora Silva Oliveira, quiçá sua mantenedora. A prisão é necessária pra que a instrução processual, com eventual reconhecimento pessoal, seja feito com um mínimo de tranquilidade para as vítimas mulheres. Assim, tendo em vista que a Defesa não trouxe qualquer novo elemento capaz de alterar o cenário fático que ensejou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, incabíveis a revogação da prisão ou sua substituição por outras medidas cautelares. (...)” Por fim, conforme pacífica jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para o afastamento da prisão cautelar, quando necessária a garantia da ordem pública. Confira-se: “(...) 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. (...)” (Acórdão 1738044, 07270525520238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 9/8/2023). – grifei. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista